Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710680-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga proferida no cumprimento de sentença de no 0702906-02.2018.8.07.0007, nos seguintes termos: “Promova-se a intimação do(a) executado(a), por intermédio do advogado constituído nos autos, para cumprir a obrigação de fazer, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.00,00 (um mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais); (2) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que independe de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Caso o(a) devedor(a) apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), deverá a Secretaria, após certificar a sua tempestividade, promover a imediata intimação do(a) exequente, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual anotar-se-á a conclusão para decisão, sem prejuízo da regular continuidade da execução. Caso seja impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, intime-se a exequente para requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, indicando o valor pretendido, sem prejuízo da multa diária arbitrada, no prazo de 05 dias, contados da juntada do mandado de busca e apreensão não cumprido, sob pena de arquivamento.”. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que o cumprimento de sentença não poderia ter sido recebido, uma vez que teria sido a agravada quem descumpriu o acordo homologado. Ressalta que a agravada somente teria providenciado a entrega de 4 (quatro) dos 24 (vinte e quatro) elevadores a que se obrigou e, mesmo assim, contendo vários vícios constatados por meio de laudo pericial, o que evidenciaria a sua inabilitação técnica para o cumprimento do acordo. Em razão disso, esclarece que ajuizou “ação anulatória de sentença homologatória”, distribuída sob o no 0720189-04.2019.8.07.0007 também à 2a Vara Cível de Taguatinga, com o intuito de anular o acordo celebrado com a construtora agravada, diante do descumprimento dos seus termos. Desse modo, sustenta que não haveria razão para o processamento do cumprimento de sentença, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão recorrida apenas acolheu o pedido inicial de cumprimento de sentença formulado pela construtora, ora agravada, em conformidade com a teoria da asserção, tendo oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, verificando o andamento dos autos originários, constata-se que as matérias de defesa apresentadas pelo agravante ainda não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que no dia 3/5/2020 intimou a exequente/agravada para se manifestar quanto às alegações do executado/agravante: “Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição e documentos (id62044314) no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão”. Como consequência, a apreciação das matérias de defesa apresentadas pela agravante nesta esfera constituiria flagrante supressão de instância, a qual não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, considerando que os fundamentos que embasam o recurso ainda carecem de apreciação pela Primeira Instância, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro